Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I. Digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 42540327 (pagamento do requisitório expedido em favor de LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA). II. O processo está na fase de homologação de cálculos em relação aos honorários da execução e a LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, LUÍS CARLOS SANCHA DA CUNHA, LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CLÁUDIO ALVES DE SOUZA, LUIZ COSTA PESSOA e LUIZ INÁCIO ROSA RIBEIRO (ID: 40969503). Ambas as partes divergiram quanto aos valores apurados pela Contadoria Judicial (ID: 41425279 e 41835382). Na petição de ID: 42389953, o SINDIRETA concordou com a impugnação do DF. Ante a ausência de divergência entre as partes, homologo a memória de cálculo apresentada pelo DF no ID: 41835383. Homologo as renúncias aos créditos individuais superiores a 40 salários mínimos manifestadas por LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CLÁUDIO ALVES DE SOUZA, LUIZ COSTA PESSOA e LUIZ INÁCIO ROSA RIBEIRO. Expeça-se RPV quanto aos honorários da execução. Expeçam-se precatórios em favor de LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA e LUÍS CARLOS SANCHA DA CUNHA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 salários mínimos, em favor de LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CLÁUDIO ALVES DE SOUZA, LUIZ COSTA PESSOA e LUIZ INÁCIO ROSA RIBEIRO, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, estes devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador